Tribunal: STF
Processo: ARE 1449586
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DESAPROPRIAÇÃO — Indenização criteriosamente fixada, com base em laudo pericial bem fundamentado, levado a efeito com os cuidados que a espécie estava a comportar, sendo utilizado método aplicável ao caso em tela, para garantir justa indenização. 
JUROS MORATÓRIOS — Incidência no percentual de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado. 
JUROS COMPENSATÓRIOS — São devidos ante a imissão provisória na posse, pelo uso antecipado do bem — Incidem à razão de 6% ao ano. 
CUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E  MORATÓRIOS — Possibilidade — Ausência de vedação legal — Súmula 12 do STJ. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS —Arbitrados em 3% sobre a diferença entre a indenização e a oferta, de forma compatível com a natureza do processo, sua complexidade e tempo de tramitação. 
CUSTAS — Inexistindo aceitação da oferta pelo expropriado, serão pagas pelo vencido. 
Recurso parcialmente provido.” (e-doc.17).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 21).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5°, incs. II e XXIV, e 100, § 12, da Constituição da República. Diz contrariado o teor da Súmula Vinculante nº 17 do STF. Discorre sobre a incidência imediata da Lei nº 11.960, de 2009, inclusive às demandas ajuizadas em data anterior à respectiva vigência. Requer ”seja aplicada a Lei nº 11.960/09 e a Emenda Constitucional nº 62/09 para a apuração da correção monetária e dos juros incidentes sobre a condenação da Fazenda do Estado, sob pena de locupletamento devido às custas do erário e, por conseguinte, ofensa ao princípio da justa indenização”.  

4. Instado a manifestar-se novamente, ante o Tema nº 810 do ementário da repercussão geral, o Órgão julgador de origem negou o juízo de retratação, em acórdão com a seguinte ementa:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE, TEMA 810. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221 /PR, TEMA 905. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. Aplicação da Lei 11.960/09. Inadmissibilidade. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905). Existência de regramento específico para as ações de desapropriação. ACÓRDÃO MANTIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO. “ (e-doc. 35).

É o relatório.

Decido.

5. Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“No REsp 1.495.146/MG, Tema 905, que versa sobre a aplicabilidade do art. 1 0-F da Lei 9.494197, com redação dada pela Lei 11.96012009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da 44 mora, o e. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: 
1. Correção monetária: o art. 1 0-F da Lei 9.494197 (com redação dada pela Lei 11.96012009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. 
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 
2. Juros de mora: o art. 1 0-F da Lei 9.494197 (com redação dada pela Lei 11.96012009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.  
3. índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 
(...)
3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1 0-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 
No RE 870.947/SE (Tema 810), o c. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
 1) O art. 1 0-F da Lei no 9.494197, com a redação dada pela Lei no 11.960109, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 50, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1 0-F da Lei no 9.494197 com a redação dada pela Lei no 11.960109; e
2) O art. 1 0-F da Lei no 9.494197, com a redação dada pela Lei n° 11.960109, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5 0, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 
Em sessão de 311012019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos. 
Esta c. Câmara afastou a aplicação da Lei 11.960109, nos seguintes termos: 
"Inaplicável a Lei 11.96012009 ao presente caso, já que a ação foi proposta em 11 de julho de 2008, portanto, antes de sua vigência. É neste sentido que tem se posicionado o Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 
"O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a alteração do texto do artigo 1 0-F da Lei 9.494197, conferida pela Lei 11.96012009, não pode ser aplicada aos feitos em curso, já que se trata de norma de natureza instrumental e material" (AgRg no REsp 1207866 / SC — Rel. Min. GILSON DIPP — j. 14.12.2010)"". 
A Lei 11.960/09 não é aplicável ao caso por haver regramento específico para as ações de desapropriação e por ter sido declarada inconstitucional na parte em que disciplina a correção monetária, e não pelo princípio da irretroatividade das leis. 
Mantém-se o v. acórdão, por fundamento diverso.” (e-doc. 35 - grifos acrescidos). 

6. Tendo sido prolatado novo acórdão e indicados fundamentos diversos dos anteriores, houve intimação da recorrente para complementação do recurso apresentado (e-doc. 36, p.1), o qual, entretanto, foi apenas reiterado (e-doc. 63, p. 4).

7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, após negado o juízo de retratação com acréscimo de fundamentos novos, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo Colegiado de origem.

8. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF: 

“CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 

“E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Considerada a fixação de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 17, p. 10), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.

Brasília, 10 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator